Tribunal: TJSP
Processo: 2269068-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros e levantamento de valores bloqueados. Matéria já apreciada pela Câmara em, ao menos, outras quatro oportunidades. Questões referentes ao próprio mérito da ação que não podem ser rediscutidas. Imposição expressa à ré de cobrir a cirurgia nos termos do pedido médico que acompanha a inicial. Ausente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros e levantamento de valores bloqueados. Matéria já apreciada pela Câmara em, ao menos, outras quatro oportunidades. Questões referentes ao próprio mérito da ação que não podem ser rediscutidas. Imposição expressa à ré de cobrir a cirurgia nos termos do pedido médico que acompanha a inicial. Ausente excesso no montante atingindo pela multa, que decorre da inação da própria demandada. Desnecessidade de imposição de caução. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno.